Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704835-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VMWARE SOFTWARE E SERVICOS BRASIL LTDA. AGRAVADO: BANCO SEMEAR S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VMware Software e Serviços Brasil Ltda. contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de produção de prova antecipada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, destacou a irrelevância da cláusula de eleição de foro e identificou as condições necessárias ao exercício do direito de ação do agravado (autos de no 0733138-10.2021.8.07.0001, ID no 114157055, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, tece considerações sobre o cabimento do recurso, uma vez que a decisão teria afastado matérias de ordem pública e a urgência estaria configurada diante da iminência de ser realizada prova pericial, mitigando o rol do art. 1.015 do CPC. 3. Afirma que nunca foi signatária de qualquer contrato ou se responsabilizou por qualquer serviço mencionado pelo agravado na petição inicial como justificativa para a produção antecipada de provas, sendo, portanto, parte ilegítima para o polo passivo da demanda. 4. Ressalta que não foi demonstrada relação societária entre a VMware Internacional (sediada na Califórnia, EUA e signatária do Contrato SOW) e a agravante (VMware Software e Serviços Brasil Ltda.). 5. Esclarece que apesar de o agravado alegar que a agravante teria em seu quadro societária a empresa VMware International Marketing Ltda., esta tem sede na Irlanda e também não é signatária do Contrato SOW, tampouco participou da cadeia de contratos para aquisição dos serviços de armazenamento de dados em nuvem. 6. Afirma que não recebeu qualquer valor referente aos contratos celebrados, já que a beneficiária é a empresa VMware Internacional, que não tem relação societária com a agravante, pois a sua representante no Brasil era a Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. Por essas razões, reitera que não teria legitimidade para a demanda. 7. Destaca que o contrato celebrado entre o agravado e a referida empresa elegeu como foro competente o Distrito de Santa Clara, nos Estados Unidos, motivo pelo qual a justiça brasileira não teria competência para processar e julgar a controvérsia (CPC, art. 25). 8. Sustenta que a decisão deixou de observar os requisitos previstos no art. 381 do CPC, pois a necessidade de comprovar judicialmente fato jurídico relevante ou aclarar relação jurídica nebulosa não constituem pressupostos para permitir a produção antecipada de prova. 9. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (antecipação de tutela recursal) para sobrestar o curso da demanda originária e, no mérito, a sua reforma para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; reconhecer a incompetência da justiça brasileira e a inadequação da via eleita, com a extinção do processo. 10. Preparo (ID no 32766888, págs. 2-3). 11. Cumpre decidir. 12. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 13. A agravante suscita sua ilegitimidade passiva, pois não teria contratado com o agravado, tampouco integra quadro societário ou grupo econômico com as empresas responsáveis pela realização do negócio jurídico objeto da controvérsia. 14. Dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que tanto a notificação quanto a correspondente resposta foram encaminhadas com cópias à agravante (ID no 103739968, págs. 1-29 e no 103739972, págs. 3-9). 15. No ID no 103739975, pág. 25, a agravante, VMware Software e Serviços Brasil Ltda., informou que “em vista das últimas negociações com o Banco Semear, decidiu por ativar a subscrição de 2 (dois) hosts adicionais da solução VMware Cloud on AWS, pelo prazo de 3 (três) anos,ou seja, até 23 de junho de 2023, representando um investimento excepcional da VMware [...]”. 16. A agravante também apresentou em suas primeiras considerações nos autos principais informações contendo detalhes técnicos e o guia para usuários AWS sobre regulamentações dos serviços financeiros no Brasil (Conselho Monetário Nacional, Resolução no 4.658, ID no 109628936 e seguintes). 17. Nesse contexto, a legitimidade para a demanda não se restringe às empresas subscritoras do contrato, mas a todas aquelas envolvidas na efetiva prestação do serviço, pois, conforme ponderado na decisão recorrida, as atividades são complexas e há desdobramento em suas execuções. 18. Diferentemente do que afirma a agravante, o pedido de produção antecipada de prova formulado pelo agravado se justifica e se adéqua aos requisitos previstos no art. 381 do CPC, pois já manifestou o seu receio de que a identificação de eventual falha na prestação do serviço se torne de difícil verificação até a solução da controvérsia. 19. Ademais, conforme se depreende da notificação extrajudicial e da correspondente resposta, a prova a ser produzida poderá viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ainda que seja pela via judicial. 20. A assertiva apresentada pela agravante para pleitear a extinção da demanda não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos, pois também representa mecanismo adequado para embasar futura necessidade de defesa dos seus interesses. 21. Conforme ponderado na decisão recorrida, a cláusula de eleição de foro contratual somente terá força impositiva em eventual discussão judicial futura, mas não é suficiente para fixar a competência no caso de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381, §3o do CPC. 22. Importante lembrar que a sentença proferida em sede de produção antecipada de prova é meramente homologatória e não faz coisa julgada. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1355552, 07133557720188070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e a justificativa para a produção antecipada das provas pleiteadas. 24. Nesse aspecto, os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para afastar as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação por parte do agravado, nos termos consignados na decisão recorrida. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (antecipação de tutela recursal). DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 27. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO